Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709864-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: EMPLANE EMPRESA DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de feito suspensivo, da r. decisão (id. 76604220, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 78469478, autos originários), na execução de título extrajudicial proposta contra EMPLANE EMPRESA DE PLANEJAMENTO ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, que indeferiu a renovação das pesquisas de bens nos sistemas Renajud, Bacen Jud e Infojud, em nome dos sócios. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, não há risco iminente de dano, pois o processo já estava arquivado (id. 61120517), para onde determinou o i. Juízo a quo que retornasse. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora